Tribunal: TJDFT
Processo: 0732751-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA INCAPAZ. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O recorrente pretende a fixação da guarda compartilhada indicada ao caso e fixada anteriormente. Ademais, busca a ampliação do convívio com a filha.
O objetivo das Leis 11.698/2008 e 13.058/2014, que alteraram o § 2o do art. 1.584 do CC, foi o de estabelecer a guarda compartilhada como a regra no direito brasileiro, calcadas na premissa de que ambos os pais têm igual direito de exercer a guarda dos filhos menores e que esse exercício seria saudável à sua formação. De igual modo, visa preservar o melhor interesse da criança, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do artigo 1o da Lei 8.069/90. Dessa forma, é aplicada independentemente de concordância entre os genitores, resguardado o pleno desenvolvimento do infante.
Observado que a guarda unilateral não atende ao melhor interesse da infante e considerada a vontade do pai de participar mais ativamente da criação e educação de sua prole, assim como inexistindo qualquer fato que o desabone ou desqualifique para o desempenho desse papel fundamental, fixa-se a guarda compartilhada nos moldes dos artigos 1583 e 1584 do Código Civil.
A regulamentação de visitas deve observar, primordialmente, o melhor interesse da criança (art. 227 da CF e 3o do ECA). No caso em apreço, a ampliação da convivência é de um desejo da própria filha e recomendável pelo estudo psicológico.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.